Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARROLAMENTO DE BENS. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que resolveu o feito de produção antecipada de provas sem análise do mérito, por entender que a pretensão não se enquadra nos requisitos do ditado procedimento autônomo, conforme determina o artigo 381 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a sentença padece de nulidade por contradição e ausência de fundamentação específica; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos da ação de produção antecipada de provas; e (iii) estabelecer se a conduta da autora configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que as contradições alegadas se referem a incongruências externas ao julgado, não há que se cogitar a existência de vícios no julgado, porquanto a contradição capaz de conduzir a tal conclusão é a interna, isto é, isto é, aquela que é intrínseca à decisão impugnada, que ocorre entre os seus elementos. 3.1. Ausente a constatação de contradição no julgado recorrido e afastada suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a rejeição da alegação de nulidade da sentença é medida imperativa.
4. O pedido de arrolamento de bens somente poderá ser feito por meio do procedimento de produção antecipada de provas quando o objetivo for a documentação dos bens, sem prática de atos de apreensão (artigo 381, §1o, do Código de Processo Civil). 4.1. A pretensão de depósito voluntário dos bens no imóvel comum revela interesse na efetivação de ato constritivo, o que descaracteriza o cabimento da ação probatória autônoma, em especial quando a suposta prova documental que se pretende produzir já foi efetivamente produzida em ação judicial diversa.
5. A lei adjetiva dispõe de normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o, 6o e 77, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual também é dotado de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres, conforme dicção do artigo 81 do Código de Processo Civil. 5.1. Uma vez que a autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando claro propósito de prolongar a controvérsia de forma injustificada e conflitante com os princípios de lealdade processual, probidade processual e cooperação, resta clara a litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. As contradições capazes de conduzir à nulidade da sentença são as intrínsecas ao julgado, e não as incongruências externas.
2. O arrolamento de bens somente é cabível no rito de produção antecipada de provas se tiver como finalidade a produção de prova documental, excluindo-se práticas constritivas de apreensão ou depósito.
3. Alterar a verdade dos fatos para estender o litígio constitui litigância de má-fé, passível de sanção.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, §1o; 485, VI; 80, II e III; 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 32964-RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.12.2015; TJDFT, Acórdão 1906750, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1866754, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21.05.2024.